Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. ALTERAÇÃO NO BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse processual exige o preenchimento do binômio necessidade/adequação da demanda ajuizada, ou seja, é preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do ajuizamento desta e que esta seja adequada para a postulação formulada. A sua presença, enquanto condição da ação (CPC, art. 17), deve ser inferida a partir da narrativa constante da petição inicial, conforme teoria da asserção.
2. A modificação da capacidade financeira a autorizar a revisão dos alimentos tem relação com a prova do fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I), encerrando matéria de mérito, a ser apreciada no curso da instrução processual, mediante observância do contraditório e da ampla defesa, não autorizando o indeferimento da petição inicial.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.